Tribunal: STF
Processo: Rcl 92131
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN no Processo 0800438-36.2018.8.20.5108, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 982/PR.
 
O reclamante esclarece que:

1. O TCE/RN, no exercício de sua competência constitucional, proferiu os Acórdãos nº 623/2014-TC e nº 573/2014-TC, apreciando as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Encanto/RN referentes, respectivamente, ao exercício financeiro de 2005 (Processo nº 005177/2003-TC) e ao exercício financeiro de 2002 (Processo nº 014563/2002-TC), nas quais o Sr. Gonçalo Chaves Leite Neto exercia a função de Prefeito e ordenador de despesas do referido Município. 
2. O ex-gestor ajuizou ação ordinária perante a 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros/RN alegando incompetência do TCE/RN para julgar contas de Prefeito, com fundamento nos Temas 157 e 835 do STF. A sentença de primeiro grau, proferida em 31 de julho de 2024, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo expressamente que as contas apreciadas eram de gestão — e não de governo — e que, portanto, a competência do TCE/RN era plena, à luz do art. 71, II, da Constituição Federal, realizando, assim, o correto e necessário distinguishing em relação ao alcance dos Temas 157 e 835. 
3. Todavia, em sede de recurso de apelação, a autoridade Reclamada (3ª Câmara Cível do TJRN), em acórdão proferido em 21 de abril de 2025, deu provimento parcial ao recurso  para: (i) declarar a prescrição quinquenal em relação aos Acórdãos nº 355/2006-TC e nº 673/2000-TC; e (ii) anular os Acórdãos nº 623/2014-TC e nº 573/2014-TC, sob o fundamento de que o TCE/RN teria usurpado a competência da Câmara Municipal, aplicando indistintamente os Temas 157 e 835 para afastar a competência sancionatória da Corte de Contas. 
4. O Estado do Rio Grande do Norte, por sua Procuradoria-Geral, interpôs Recurso Extraordinário em 25 de junho de 2025, demonstrando a violação ao art. 71, II, da Constituição Federal pelo acórdão recorrido, porém o referido recurso teve seu seguimento negado pelo Tribunal de Justiça, sem que tenha sido concedido efeito suspensivo, tornando o acórdão anulatório imediatamente eficaz e prejudicial ao exercício das competências institucionais do TCE/RN (doc. 1, pp. 1-2).
Sustenta que:

[...]  a decisão reclamada foi proferida após o julgamento da ADPF 982 (24/02/2025), cujo acórdão já havia firmado tese vinculante em sentido diametralmente oposto ao adotado pela 3ª Câmara Cível do TJRN. Ao ignorar solenemente o precedente vinculante desta Suprema Corte, a autoridade Reclamada perpetuou exatamente o tipo de decisão judicial que a ADPF 982 declarou inválida (doc. 1, p. 2).

Argumenta que:

9. O confronto entre o ato reclamado e o paradigma violado é de clareza meridiana: a 3ª Câmara Cível do TJRN assentou que "a atuação do Tribunal de Contas limita-se à função de órgão auxiliar do Legislativo municipal, sendo inconstitucional o julgamento autônomo das contas do Chefe do Executivo, com imposição de sanções sem a correspondente deliberação da Câmara de Vereadores". A ADPF 982, em sentido radicalmente oposto, firmou que "compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas" e que "a competência dos Tribunais de Contas (...) se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais". A antinomia é total e irreconciliável (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

e) No mérito, a PROCEDÊNCIA do pedido subsistente na presente Reclamação para CASSAR o Acórdão da 3ª Câmara Cível do TJRN proferido no Processo nº 0800438- 36.2018.8.20.5108, por afronta à autoridade da decisão do STF na ADPF 982, determinando-se que seja proferida nova decisão com observância à competência do TCE/RN para julgar contas de gestão de Prefeitos ordenadores de despesas e aplicar as correspondentes sanções, independentemente de deliberação do Poder Legislativo Municipal (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
O reclamante alega ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 982/PR, cuja ementa transcrevo:
 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA O JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 
2. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas de gestão, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 
3. Os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de Prefeitos que ordenem despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2023). 
4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 
5. São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 
6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 
7. Tese de julgamento: “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982/PR, Rel. Min. Flavio Dino, Tribunal Pleno, DJe 17/3/2025).
 
A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no julgamento da Apelação Cível  0800438-36.2018.8.20.5108, da qual extraio:
 
O autor sustenta que o TCE/RN teria usurpado competência da Câmara de Vereadores, a quem caberia o julgamento das contas do prefeito, conforme o art. 31, §§1º e 2º, da CF/88. Aponta ainda violação ao entendimento consolidado pelo STF nos Temas 157 e 835 de Repercussão Geral, especialmente no julgamento do RE 1.231.883/CE, que teria reafirmado que todas as contas do prefeito (de governo e de gestão) devem ser julgadas exclusivamente pelo Legislativo municipal. 
A sentença julgou improcedente o pedido do ex-prefeito, entendendo que as contas analisadas são de gestão, e que é plena a competência do TCE/RN para julgá-las com eficácia vinculante, conforme o art. 71, II, da CF/88. O juízo fundamentou-se também nos arts. 22, §1º, e 53, II, da Constituição do Estado do RN, além de precedentes do STF, como a ADI 3715, que reconhece a distinção entre as competências do TCE para contas de governo (parecer) e de gestão (julgamento). 
Todavia, a sentença adotou premissa jurídica já superada pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer competência plena e autônoma dos Tribunais de Contas para o julgamento das contas de gestão do Chefe do Executivo municipal.
Em sede de repercussão geral, o Plenário do STF, no Tema 157, assentou que o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, cabendo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Prefeito, sejam elas de governo ou de gestão. 
Assim, mesmo que o parecer do órgão de controle externo seja desfavorável, sua eficácia depende de apreciação, deliberação expressa e motivada pelo Poder Legislativo local. O STF, inclusive, afastou de forma categórica a possibilidade de julgamento tácito ou automático por decurso de prazo, exigindo manifestação formal da Câmara Municipal. 
Já no Tema 835, consolidou-se a tese de que, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90, a rejeição das contas do Prefeito — seja de governo, seja de gestão — deve necessariamente decorrer de decisão da Câmara Municipal. Com isso, superou-se o entendimento anteriormente adotado, que admitia o julgamento direto das contas de gestão pelos Tribunais de Contas. Atualmente, prevalece a competência exclusiva do Legislativo municipal para deliberar sobre as contas do Chefe do Executivo, sendo o parecer técnico do Tribunal de Contas mero subsídio, destituído de força vinculante. 
No caso concreto, a sentença incorreu em equívoco ao atribuir eficácia autônoma às decisões do Tribunal de Contas relativas às contas de gestão do Prefeito, sem a indispensável manifestação da Câmara de Vereadores. Tal entendimento viola de forma direta e frontal os Temas 157 e 835 do STF, razão pela qual a sentença não pode ser mantida.
[...]
Diante disso, impõe-se a reforma do julgado para reconhecer a nulidade do julgamento realizado exclusivamente pelo Tribunal de Contas, sem a necessária deliberação do Legislativo municipal. As contas do Prefeito, inclusive as de gestão, apenas produzem efeitos jurídicos após regular apreciação pela Câmara de Vereadores, sendo inconstitucional qualquer atuação autônoma do Tribunal de Contas nesse sentido. 
Ante ao exposto, voto por decretar a prescrição em relação aos Acórdãos nº 355/2006 e nº 673/2000 e prover o recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a anulação dos seguintes acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado: Acórdão nº 623/2014 (id. 27963324) e Acórdão nº 573/2014 (id. 27963325).  (Documento 3).

No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 982/PR, assentou que compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de gestão de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. 

Desse modo, verifico que a decisão reclamada, ao afastar a competência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para julgar as contas de gestão do Prefeito do Município de Encanto/RN, está em dissonância com a jurisprudência específica desta Suprema Corte sobre a matéria em análise. 

Neste sentido, cito: Rcl 80.984/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/3/2026, e RE 1.341.708/CE, DJe 12/12/2025, da minha relatoria.
   
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere à anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, quais sejam, Acórdão nº 623/2014 e Acórdão nº 573/2014, e determinar a observância do entendimento firmado no julgamento da ADPF 982/PR.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao  tribunal reclamado.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator